Tribunal: CARF
Processo: 10283.901199/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.901199/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.116 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2009
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Créditos apurados pela Fiscalização após diligência fiscal são passíveis de
compensação tributária em razão da comprovação de liquidez e certeza,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório constante na Resolução n.o 3201-002.690 de e-fls
257.
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de PER/DCOMP, pelo qual a contribuinte pretende aproveitar
alegado crédito de pagamento indevido ou a maior de PIS/Pasep para quitação de
tributos próprios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.901199/2012-61
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901199/2012-61

O despacho decisório, emitido eletronicamente, indeferiu o pleito e não homologou a
compensação declarada sob o fundamento de o DARF de pagamento, embora
localizado, foi utilizado para liquidação de débito declarado.
Após ciência, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, juntamente
com Dacon (fls. 51/72) e DCTF (fls. 73/93) retificados posteriormente ao despacho
decisório, DARF de pagamento (fls. 37/39) e Livro Razão (fls. 40/50)), alegando que o
pagamento foi indevido porquanto utilizou-se de alíquota incorreta (não observou que
estava reduzida a zero) na apuração da Cofins incidente sobre a receita bruta da venda
de produtos que industrializa e comercializa. (Grifos meus)
Aduziu que por tal equívoco (um erro material) apurou e recolheu a Cofins do período
de abril/2009 em valor superior ao devido, agora corrigido por meio de retificação de
DCTF e Dacon.
Sustentou que o equívoco é puramente de ordem material e o confronto com os
documentos apresentados demonstram o indébito e o consequente direito ao crédito para
que sua compensação seja homologada.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não homologou a compensação. Da
ementa da decisão constou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2009
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ assentou sua decisão com os seguintes fundamentos:
1. A responsabilidade pelas informações sobre créditos e débitos em PER/Dcomp é do
interessado o que deverá acompanhado de prova da certeza e liquidez do direito que
alega;
2. Assim, cabe à contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica seu
direito creditório;
3. As correções das informações prestadas devem ser providenciadas pela própria
declarante, mediante retificação;
4. A retificação da DCTF não é suficiente para comprovar o direito creditório; e
5. As informações prestadas ficam condicionadas à demonstração da certeza e liquidez
do direito, impondo-se naquela fase (manifestação de inconformidade) a apresentação
de documentação hábil e idônea – escrituração contábil e/ou fiscal e respectivos
documentos fiscais –capaz de comprovar a efetiva natureza da operação; e
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário no qual suscita em sua defesa:
- Repisa os fatos que se sucederam dos quais resultou no pagamento indevido do
PIS/Pasep e os argumentos para o reconhecimento do direito creditório e homologação
das compensações.
- A não homologação da compensação ocorreu em razão de falta de retificação da
DCTF anteriormente ao despacho decisório;
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901199/2012-61

- O indébito deveria ser apurado e/ou confirmado pela autoridade fiscal em
procedimento de análise fiscal; e
- Os documentos apresentados comprovam o equívoco material e a higidez de seu
crédito apto para extinção de débito em compensação.
É o relatório.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário que foi apreciado por esta turma,
em outra formação, e relatado pelo ex-Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira. Naquela
oportunidade resolveram, por unanimidade, converter o julgamento em diligência com a seguinte
decisão:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora:
(1) Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual
período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender
necessários à análise do PER/DCOMP;
(2) Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados e outras
informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal; e elabore parecer
minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado;
(3) Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório, e
documentos colacionados aos autos, para que exerça o contraditório, no prazo de 30
(trinta) dias.
Tendo a diligência sido cumprida pela Receita Federal, nos termos do relatório de
diligência fiscal de e-fls 666, os autos foram a mim distribuídos em razão da concessão de
aposentadoria ao Conselheiro relator originário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade de
modo que dele tomo conhecimento. Não há preliminares a enfrentar.
Conforme já relatado, trata o presente processo de compensação não homologada
em razão de ter, inicialmente, concluído a fiscalização que não havia crédito suficiente porque o
DARF declarado havia sido utilizado na quitação de outros débitos.
O contribuinte alegou erro em sua DCTF e a retificou após o despacho decisório,
apresentando junto com outros documentos à manifestação de inconformidade, que foi julgada
improcedente. Inconformado, recorreu ao CARF, sendo proferida Resolução, assim
fundamentada:
(...)
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901199/2012-61

Não prevalece o entendimento da DRJ de que a DCTF não poderia ter aceita sua
retificação, pois a transmissão de um PER/DCOMP não corresponde a um
procedimento fiscal de que trata o art. 11, § 2o, III da IN RFB no 903/2008. Nota-se
que o Parecer Normativo Cosit no 02/2015 admite a retificação da DCTF após a
transmissão de PERD/COMP.
Este Colegiado tem flexibilizado o entendimento quanto à exigibilidade de apresentação
de todos os documentos comprobatórios do direito creditório em sede de manifestação
de inconformidade, nas situações em que o tratamento das Declarações tenham sido
apenas eletrônico/automático, desde que haja na instauração do contencioso elementos
indiciários que indubitavelmente já apontavam para a provável veracidade da pretensão
creditória, ou quando as razões de direito do indeferimento somente exsurgem na
decisão recorrida que informam os fundamentos legais e as provas necessárias à análise
do pleito.
Essa é a realidade em que se encontra os autos – Dacon e DCTF retificadores, DARF
de pagamento e Livro Razão apresentados em manifestação de inconformidade já
apontavam para o valor apurado que a contribuinte alega como correto e recolhido a
maior, por equívoco.
De ressaltar que não se corrobora a exatidão dos valores e explicações apresentadas.
Contudo, o fato de haver fundamentos para o exame (o primeiro, diga-se) do
prolatado equívoco que implicou recolhimento maior que o devido para a
Contribuição e indícios de confirmação dessa alegação é, no mínimo, situação que
requer a prolação de novo despacho decisório, dessa feita após análise contábil-
fiscal, e não meros confrontos eletrônicos de valores.
O ponto que importa à solução da lide, com arrimo no princípio da verdade material, é
se os valores consignados nos documentos apresentados correspondem com a apuração
da Contribuição Social, com respaldo em documentos fiscais e na contabilidade da
contribuinte.
Dessa forma, entendo que a solução da lide requer o retorno à Unidade
Preparadora para que a autoridade fiscal proceda à análise do pedido creditório,
com base nos documentos que constam dos autos e demais que entender necessários,
solicitando-os do contribuinte, mediante intimação regular, e, ao final, elabore parecer
conclusivo acerca do PER/DCOMP.
Nesse passo assim restou determinado:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora:
(1) Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual
período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender
necessários à análise do PER/DCOMP;
(2) Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados e outras
informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal; e elabore parecer
minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado;
(3) Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório, e
documentos colacionados aos autos, para que exerça o contraditório, no prazo de 30
(trinta) dias.
Após apuração acima requerida a Receita Federal emitiu relatório de diligência
fiscal de e-fls 666, opinando pela homologação da compensação, vejamos:
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901199/2012-61

Relatório diligência Fiscal
Este Processo foi baixado em diligência conforme Resolução 3201-002.690 – 3' Seção
de Julgamento/ 2' Câmara / 1' Turma Ordinária, fls. 257/261.
Procedemos a Intimação, fls.268 para que o contribuinte juntasse elementos da escrita
contábil-fiscal que comprovasse os valores constantes da DCTF retificadora
100.2009.2012.18104.32938 com referência a receita 2172 (Cofins de Abril/2009).
O Contribuinte juntou os documentos de fls. 308/621 que foram verificados por
amostragem e, em nosso entendimento, compatível com o valor de R$ 1.489.431,90
declarado na DCTF 100.2009.2012.18104.32938, Código receita 2172, Cofins do
Período de apuração Abril de 2009.
Confirmado que resta saldo DARF de R$ 112.008,37 reservado para este processo. Vide
despacho de fls.303 e tela anexada às fls. 622/627.
Verificamos também a compatibilidade do valor declarado em DCTF com a Dacon
Retificadora quanto a re-apuração do valor devido, código de receita 2172, linha 17 da
Ficha 25B, fls.660.
Tendo sido confirmado o crédito pleiteado na DCOMP efetuamos Cálculo no
sistema SAPO para verificar a suficiência do crédito pleiteado para a extinção do
débito veiculado na Dcomp 25836.92268. Vide fls. 662/665
Dessa forma nosso Parecer é pela Homologação da DCOMP 25836.92268 .
Para atendimento do ítem 3 da Resolução 3201-002.690 será dado ciência deste ao
contribuinte com prazo de 30 dias para manifestação.
Retorna-se ao CARF para prosseguimento no Julgamento.
Diante do exposto, tendo a Resolução sido respondida em conformidade com o
solicitado e concluído pela suficiência de crédito para homologação da compensação, DCOMP
n.o 25836.92268.231209.1.3.04-0500, é devido o provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 679
DF CARF MF
Original